Tribunal: TJSP
Processo: 2290478-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Agravada contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso da Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Embargante, reforçando: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, pela não observância de oposição ao julgamento

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Agravada contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso da Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Embargante, reforçando: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, pela não observância de oposição ao julgamento virtual; e (ii) contradição entre as decisões dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contradição constatada. 4. Cláusula de abrangência geográfica que não pode ser oposta quando a Operadora tinha conhecimento da local de residência da paciente e ainda assim aceitou a contratação. 5. Reforma do v. acórdão de rigor, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter a r. decisão agravada. 6. Omissão quanto à oposição de julgamento virtual; todavia, sem prejuízo à Agravada, ora Embargante. 7. Princípios da eficiência e da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ACÓRDÃO REFORMADO PARA MANTER A R. DECISÃO AGRAVADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.